Tribunal: TJES
Processo: 0003200-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003200-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL – MULTA APLICADA PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR EM DEFESA DO CONSUMIDOR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O controle judicial dos atos administrativos discricionários fica restrito à análise da sua legalidade, incluindo a observância aos princípios da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., consagrados na CRFB/1988, respeitando-se a discricionariedade na medida em que é assegurada pela lei.

2.
Em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário reduzir o valor da multa quando esta não estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
No caso dos autos, a multa inicialmente arbitrada pelo órgão fiscalizador não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática que a originou.

4.
Na hipótese, a redução da sanção administrativa é medida que se impõe, de modo que, mesmo assim, atenda às diretrizes do instituto da multa, a saber, o viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.

5
.
Diante da considerável redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima do Município.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0003200-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença (id. 10583987) que, nos autos da
ação
anulatória
proposta em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu parcialmente a pretensão autoral para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo n. 4003/2012.

Em suas razões recursais (id. 8770690), alega, em síntese, que:
i)
o valor da multa deve ser mantido, tendo em vista que para sua fixação foram adotados critérios objetivos do Decreto Municipal n. 11.738/2003, não deixando margem para discricionariedade;
ii)
qualquer redução do valor afasta a aplicabilidade do referido Decreto e configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10; e, subsidiariamente,
iii)
caso seja mantida a redução da multa, deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima e os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos unicamente à parte apelada.

Contrarrazões no id. 10583991, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0003200-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença (id. 10583987) que, nos autos da
ação
anulatória
proposta em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu parcialmente a pretensão autoral para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo n. 4003/2012.

Em suas razões recursais (id. 8770690), alega, em síntese, que:
i)
o valor da multa deve ser mantido, tendo em vista que para sua fixação foram adotados critérios objetivos do Decreto Municipal n. 11.738/2003, não deixando margem para discricionariedade;
ii)
qualquer redução do valor afasta a aplicabilidade do referido Decreto e configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10; e, subsidiariamente,
iii)
caso seja mantida a redução da multa, deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima e os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos unicamente à parte apelada.

Contrarrazões no id. 10583991, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de analisar a pretensão recursal, registro que é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

No entanto, “
e
m decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
” (TJES; AC 0020161-96.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 19/07/2022; DJES 14/02/2023)

Desta forma, o controle judicial dos atos administrativos discricionários fica restrito à análise da sua legalidade, que inclui a observância aos princípios da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., consagrados na CRFB/1988, respeitando-se a discricionariedade na medida em que é assegurada pela lei. É o que ensina a doutrina:

“Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.
Isto ocorre precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato, intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da Administração Pública, legitimando previamente a sua opção; qualquer delas será legal.

Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 254) – grifei.

Por esta razão, sobressai o entendimento dominante nesta Corte que, em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Vejamos:

[...]1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da Lei e da ordem constitucional.
2.
Em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, entendo que a multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. 4. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de ter deixado de prestar a assistência técnica ao consumidor adquirente do celular com vício de qualidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES; AC 0003164-14.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 23/09/2022)

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

É também o posicionamento emanado pelo C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.
"O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018).

2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás.

3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.

4.
Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.766.116/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

Fixadas tais premissas iniciais, passa-se à análise das razões recursais.

Verifico dos autos que o processo administrativo foi originado do processo administrativo n. 4003/2012, que consistia em reclamação de um consumidor relatando possuir um contrato de prestação de serviço de telefonia com a apelada, e que em sua fatura com vencimento em 10/09/2012 constou a cobrança de valor relativo a serviço que alega não ter utilizado, a saber, o envio de 467 torpedos Nextel, totalizando R$ 237,12.

O órgão sancionador, ao analisar o caso, aplicou-lhe sanção no valor de R$ 43.449,39, por violar norma do consumidor relativa ao direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, constante no art. 6°, III do CDC, por não ter disponibilizado o devido detalhamento sobre a utilização do serviço, como solicitado, nem o ajuste da fatura com o cancelamento de valores referentes aos serviços contestados.

Assim, passa-se a analisar se o valor arbitrado a título de multa está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, in verbis:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Quando o valor arbitrado destoa destes princípios, pode o Poder Judiciário intervir no sentido de verificar sua eventual inobservância, como apontado anteriormente.

Também merece menção que tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No caso dos autos, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo órgão fiscalizador não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática que a originou, tal qual apurado pelo d. Juízo sentenciante.

Isto, porque, como visto, “
a Administração Pública deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, conforme se verifica na decisão administrativa já mencionada”,
sendo necessário destacar que a reclamação originária deriva de um consumidor, envolvendo cobrança indevida de R$ 237,12.

Com base em tais fundamentos, entendo que, na hipótese, a redução da sanção administrativa é medida que se impõe, de modo que, mesmo assim, atenda às diretrizes do instituto da multa, a saber, o viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.

Ademais, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário, quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade, conforme já decidido reiteradamente por este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Trata-se de ação declaratória ajuizada pela instituição financeira, ora apelada, com o desiderato de declarar a nulidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa. 3) Isso porque o montante de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 4)
A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário. Precedentes deste e. Sodalício.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 0032105-03.2016.8.08.0024; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 16/03/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON MUNICIPAL – MULTA POR INFRAÇÃO AO CDC – QUANTUM REDUZIDO SIGNIFICATIVAMENTE NA SENTENÇA – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (STF, SÚMULA VINCULANTE N° 10) – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO – NÃO OCORRÊNCIA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO – ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 – VIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DOS LITIGANTES – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE TPC ADVOGADOS CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. 2. A multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor visa a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, sem que, no entanto, implique enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3.
A alteração do valor da multa pelo crivo do Poder Judiciário em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade não pressupõe a inobservância dos critérios dispostos no Decreto Municipal 11.738/2003, tampouco sua inaplicabilidade. Não havendo declaração explícita de inconstitucionalidade, incabível a aplicação da Súmula Vinculante n° 10 do STF. Precedentes
. [...] (TJES; Apelação Cível 5001086-49.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 10/08/2022)

Por fim, alega o Município apelante que os ônus sucumbenciais devem ser integralmente atribuídos à parte apelada, por ter decaído em parcela mínima do pedido. Contudo, diante da redução considerável do valor da multa, no patamar de 50% (cinquenta por cento), cabe reconhecer que não há que se falar em sucumbência mínima do Município capaz de eximir-lhe de tal ônus.

Por oportuno, cito julgado deste E. Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.
1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios a serem pagos pelo Município para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.